Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736106-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILTON BRUNIS BEZERRA NEVES APELADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade,, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator